Tribunal: TJSP
Processo: 0022673-45.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL. SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DE PARTE DO CRÉDITO EXEQUENDO. ESCOADO EM BRANCO O PRAZO DE QUE TRATA O ART. 174, "CAPUT", DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. CRÉDITO EFETIVAMENTE FULMINADO. APELO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA ADEQUAR A SISTEMÁTICA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.